Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701302-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Marco Antônio de Arruda Embargado: Condomínio Quintas Interlagos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marco Antônio de Arruda (Id. 19161847) contra a decisão (Id. 19079260) que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator